Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713811-53.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: THAINÁ TÁBATA SOUZA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para garantir a efetividade no cumprimento de uma decisão judicial, o Novo Código de Processo Civil autoriza a utilização das denominadas técnicas processuais de efetivação, nos termos do art. 537 do CPC. 2. É discricionariedade do Magistrado a imposição de multa ao réu, bem como o prazo a ser fixado, conforme teor do art. 537 do CPC, sendo assim, se o Juiz “a quo” entendeu pela aplicação da multa, não há o que se questionar sua aplicação, visto que se mostra razoável e proporcional ao caso, não desvirtuando o instituto das astreintes. 3. O pagamento de multa somente ocorrerá caso o recorrente venha a cobrar as parcelas de prestação do financiamento em debate, contrariando a determinação do Juízo para que essas sejam suspensas. Assim, somente haverá incidência de multas caso haja descumprimento sucessivo da obrigação fixada. 4. Trata-se de instituição financeira de grande monta e que conta com desenvolvido sistema informatizado, não sendo ponderado crer que possa levar dias para se fazer cumprir a suspensão de cobranças determinada judicialmente e, muito menos, que seja extremamente difícil o cumprimento da medida de forma imediata, como busca fazer crer o agravado. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o contrato firmado entre as partes deve ser observado, pois não apresenta qualquer vício de consentimento; b) artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, asseverando ser ônus do recorrido gerir seus recursos de forma responsável a cumprir as obrigações firmadas no contrato de financiamento; c) artigo 884 do Código Civil, sustentando que a prevalência do valor fixado a título de astreintes implica enriquecimento ilícito do recorrido. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto às teses de ofensa aos artigos 52 do Código de Defesa do Consumidor, e 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 884 do Código Civil. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “No que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp 1498636/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2019), o que não ocorreu, na espécie. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012